Tribunal: STF
Processo: HC 213263
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. TENTATIVA DE EXTORSÃO PRATICADA POR POLICIAL MILITAR VALENDO-SE DESSA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.